Tribunal: CARF
Processo: 12266.721887/2014-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12266.721887/2014-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.975 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
CONTROLE ADUANEIRO DE MERCADORIAS. DECLARAÇÃO COM
INEXATIDÃO. MULTA DE UM POR CENTO DO VALOR ADUANEIRO.
A inexatidão, incompletude ou omissão de informação especificada em ato
normativo editado pelo Secretário da Receita Federal como sendo necessária
ao procedimento de controle aduaneiro da mercadoria importada dá ensejo à
aplicação da multa de um por cento do valor aduaneiro da mercadoria prevista
no Inciso III, do Dec. 6.759/2009, combinado (Medida Provisória no 2.158-35,
de 2001, art. 84, caput; e Lei no 10.833, de 2003, art. 69, §10).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-010.973, de 24 de agosto de 2023,
prolatado no julgamento do processo 12266.721607/2014-07, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de
Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.721887/2014-45
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.975 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721887/2014-45

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo, em síntese:
Trata-se de Auto de Infração lavrado por “OMISSÃO OU INFORMAÇÃO INEXATA
OU INCOMPLETA”, no valor de R$ 378.659,96.
Informa a autoridade fiscal que “Trata-se de valoração aduaneira incorreta em
operação de descarga direta e despacho aduaneiro, na modalidade de registro
antecipado, de mercadorias importadas a granel”.
“Em 05/07/2013, a empresa Petróleo Brasileiro S.A...registrou a declaração de
importação (DI) no 13/1303530-2, na modalidade antecipada que foi parametrizada
para o canal amarelo de conferência aduaneira. A operação refere-se à aquisição....de
óleo diesel importados a granel.....para ser descarregada do navio Artemis em recinto
alfandegado de uso privativo”.
(...)
O Fisco constatou, então, que a Transpetro cobra uma tarifa de R$ 3,11 por metro
cúbico de derivados claros de petróleo.
(...)
O Fisco exigiu que o importador retificasse a DI e informasse o custo da descarga das
mercadorias do navio, aplicando a tarifa de R$ 3,11 por metro cúbico de mercadoria
descarregada e o recolhimento da multa de 1% do valor aduaneiro devido à prestação de
informação inexata.
“Posteriormente, após minuciosa análise do contrato e da Nota Fiscal da Prestação de
serviços de movimentação e descarga de mercadorias, foi detectado que, além da tarifa
de 3,11 R$/m3, há um custo de Imposto sobre Serviços (ISS), cobrado a alíquota de 5%,
que a Transpetro repassa ao importador...”.
Após apresentar os valores que deveriam ter sido declarados antes e após o efetivo
descarregamento das mercadorias, confrontando-os com os informados pelo
contribuinte, o Fisco concluiu que restou configurada a infração prevista no art. 711 do
Regulamento Aduaneiro.
Contraditando a autoridade fiscal, a impugnante, em síntese, afirma que:
A tarifa efetivamente praticada não foi de 3,11 R$/m3, mas de 2,74 R$/m3. “Por
essa razão, protesta-se pela posterior juntada de declaração ou documento
equivalente da TRANSPETRO que ratifique a tarifa efetivamente praticada”;
A multa de 1% sobre o valor aduaneiro é inaplicável ao caso. O art. 711,
parágrafo 1o, do Regulamento Aduaneiro, delimita quais as informações que
deverão ser consideradas para a incidência da multa, não fazendo, todavia,
nenhuma menção às informações relativas às despesas que, na visão da
fiscalização, deveriam compor o valor aduaneiro;
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.975 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721887/2014-45

Não houve prejuízo à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado;
Não houve dolo ou má-fé por parte da impugnante;
Caso fosse aplicável alguma multa, que fosse aplicada a multa prevista no art. 44
da Lei 9.430/96;
A multa aplicada é totalmente desproporcional frente ao valor do débito
tributário remanescente após as devidas reduções. Por fim, pede
Que seja reconhecida a aplicação da tarifa de 2,74 R$/m3, ao invés de 3,11
R$/m3 e que seja desqualificada a multa prevista no art. 711, inciso III, do
Regulamento Aduaneiro.
(...)
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade do contribuinte. A decisão foi assim ementada:
CUSTO DE DESCARGA. OMISSÃO. PENALIDADE APLICÁVEL
Considerando que o custo de descarga da mercadoria compõe o valor aduaneiro, a sua
omissão ou informação equivocada afeta o controle aduaneiro.
ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. NÃO CABIMENTO
Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da natureza e da extensão dos
efeitos do ato.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado com o resultado do julgamento o contribuinte ingressou com
Recurso Voluntário requerendo que seja desqualificada a multa prevista no art. 711, inciso III, do
Regulamento Aduaneiro e a anulação do auto de infração.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento. Não há preliminares a serem apreciadas.
Conforme relatado, o presente processo trata-se de auto de infração por
prestação de informação incorreta ao sistema SISCOMEX. A autoridade
aduaneira fundamentou o lançamento no artigo 711, inciso III, do Decreto n.o
6.759 de 2009 por “OMISSÃO OU INFORMAÇÃO INEXATA OU
INCOMPLETA”.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.975 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721887/2014-45

O Recurso Voluntário alega apenas a impossibilidade de aplicação da multa de
1% e admite, subsidiariamente a aplicação do art. 44 da Lei no 9.430/96, de 75%
sobre o valor supostamente não recolhido, justifica que artigo 711, inciso III, do
Decreto n.o 6.759 de 2009 não faz menção aos valores das despesas. Vejamos os
argumentos recursais:
3.1 DA INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 711, III, RA (1%
SOBRE O V.A.)
A multa de 1% (um por cento) sobre o valor aduaneiro é inaplicável ao caso.
Ainda que se admitisse a existência de omissão de informação ou a sua prestação
de forma incompleta ou inexata – com o que se discorda -, o § 1o do art. 711
delimita quais as informações que deverão ser consideradas para a incidência da
multa, não fazendo, todavia, nenhuma menção às informações relativas às
despesas que, na visão da fiscalização, deveriam compor o valor aduaneiro:
(...)
Portanto, está evidenciada de forma inequívoca a total inaplicabilidade da multa
prevista no art. 711, inciso III, do Regulamento Aduaneiro para o caso em tela.
Na prática, caso fosse aplicável alguma multa, o que não se entende, que fosse
então aplicada a multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96, de 75% sobre o
valor supostamente não recolhido, ao invés da multa de 1% sobre o valor
aduaneiro2.
Portanto, a multa de 1% sobre o V.A. é inaplicável. Mas, ainda que o fosse, seria
totalmente desproporcional frente ao valor do débito tributário remanescente
após as devidas reduções.
Em seu Recurso a recorrente não nega a conduta, ou seja, é incontroverso que
houve os seguintes equívocos na declaração: constatou-se que a empresa não
havia declarado, no momento do registro da DI, o custo estimado de descarga
de mercadorias e observou-se que o importador não havia informado, no
momento em que registrou a solicitação de retificação da DI no Siscomex, o
custo de descarga das mercadorias que foram efetivamente descarregadas do
navio.
Outrossim, a recorrente colaciona julgados antigos do CARF (fl.231) que
contrariam a recente súmula 161, aprovada no seguinte sentido:
Súmula CARF 161
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da
mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação
da multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que
órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício
seria igualmente incorreta.
Ocorre, contudo que conforme já observado não se trata de erro na classificação
da mercadoria, mas de omissão ou informação inexata ou incompleta, a
considerar que o custo de descarga da mercadoria compõe o valor aduaneiro.
Sendo esses os limites da lide passamos a analisar a legislação aplicável.
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art.711, inciso III, do Decreto 6.759 de 2009.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.975 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721887/2014-45

Anexo Único da Instrução Normativa SRF no 680 de 2006.
Art. 77, inciso II, do Decreto 6.759 de 2009.
Art. 42, inciso II, da Instrução Normativa SRF no 327 de 2003.
Regulamento Aduaneiro, Decreto n.o 6.759 de 2009.
Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria;
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; ou
III - quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou
prestar de forma inexata ou incompleta informação de natureza
administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à determinação
do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
§ 1o As informações referidas no inciso III do caput, sem prejuízo de outras
que venham a ser estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, compreendem a descrição detalhada da operação,
incluindo (Lei no 10.833, de 2003, art. 69, § 2o):
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador ou exportador; adquirente (comprador) ou fornecedor (vendedor),
fabricante, agente de compra ou de venda e representante comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo,
incorporação ao ativo, revenda ou outra finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou
científico e outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil que confiram sua identidade comercial;
IV - países de origem, de procedência e de aquisição; e
V - portos de embarque e de desembarque.
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput.
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
II quantificada
incorretamente
na
unidade
de
medida
estatística estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00
(quinhentos reais), quando do seu cálculo resultar valor inferior.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.975 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721887/2014-45

§ 2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos
impostos, da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos
acréscimos legais cabíveis.
Art. 42, Inciso II, da IN SRF no 327/2003.
DETERMINAÇÃO DO VALOR ADUANEIRO
Art. 4o Na determinação do valor aduaneiro, independentemente do método de
valoração aduaneira utilizado, serão incluídos os seguintes elementos:
I - o custo de transporte das mercadorias importadas até o porto ou aeroporto
alfandegado de descarga ou o ponto de fronteira alfandegado onde devam ser
cumpridas as formalidades de entrada no território aduaneiro;
II - os gastos relativos a carga, descarga e manuseio, associados ao transporte das
mercadorias importadas, até a chegada aos locais referidos no inciso anterior; e
III - o custo do seguro das mercadorias durante as operações referidas nos incisos
I e II.
O contribuinte pugna pela aplicação subsidiária da Lei n.o 9.430 de 1996, que
dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para a seguridade
social, o processo administrativo de consulta e dá outras providências.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Entendo por inaplicável o citado artigo 44 da Lei 9.430 de 1996 por respeito ao
princípio da especialidade da norma, o caso em apreço trata de infração
aduaneira com regulamento específico e previsão legal para aplicação de
penalidade (artigo 711, inciso III, do Decreto n.o 6.759 de 2009), não sendo o
caso de aplicação subsidiária de outra norma, cuja natureza da multa de
lançamento de ofício aplica-se a diferença de imposto ou contribuição, ainda
que inclua em sua redação a “falta de declaração e nos de declaração inexata”.
No que se refere ao argumento de que o artigo 711, inciso III, do Decreto n.o
6.759 de 2009 não faz menção aos valores das despesas e, portanto, utilizo os
argumentos do juízo a quo como razões de decidir, quando assim julgou:
Observo que o §1o, supratranscrito, estabelece que, além das informações
plasmadas no Regulamento Aduaneiro como necessárias à descrição detalhada
da operação, é possível à Secretaria da Receita Federal do Brasil definir, em ato
normativo, informações adicionais.
Neste trilhar, destaque-se o previsto no art. 4o da IN SRF no 680/2006, ato
normativo editado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil:
IN SRF 680/2006
[...]
Art. 4o A Declaração de Importação (DI) será formulada pelo importador no
Siscomex e consistirá na prestação das informações constantes do Anexo I
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.975 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721887/2014-45

desta Instrução Normativa, de acordo com o tipo de declaração e a modalidade
de despacho aduaneiro. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1927, de 17 de março de 2020) (destaque nosso)
[...]
O item 25, do anexo I da IN SRF no 680/2006, define, como informação
detalhada da mercadoria, o “Custo do Transporte Internacional”. Este
abrange, em seu escopo, “As despesas de carga, descarga e manuseio
associadas....”.
25 - Custo do Transporte Internacional das mercadorias objeto do despacho, na
moeda negociada, de acordo com a tabela "Moedas", administrada pelo
BACEN. As despesas de carga, descarga e manuseio associadas a esse trecho
devem ser incluídas no valor do frete. Portanto, a informação prestada, de
forma incorreta, pela impugnante, é passível da aplicação da penalidade
prevista no art. 711 do Decreto 6.759/2009, não cabendo quaisquer ressalvas ao
Auto de Infração lavrado.
Por fim, considerando que o custo de descarga da mercadoria compõe o
valor aduaneiro, por óbvio, a sua omissão ou informação equivocada afeta o
controle aduaneiro.
Portanto, a omissão e posterior declaração incorreta da informação ora em
discussão acarreta a penalidade aplicada.
Nesse passo, cito jurisprudência administrativa, acórdão n.o 9303-008.655, de
relatoria do Conselheiro Demes Brito, no qual a Câmara superior entendeu, por
maioria dos votos, em dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional
com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/11/2010
CONTROLE ADUANEIRO DE MERCADORIAS. INFORMAÇÃO DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIA,
CAMBIAL
OU
COMERCIAL. INEXATIDÃO/OMISSÃO. MULTA DE UM POR CENTO DO
VALOR ADUANEIRO.
A inexatidão ou omissão de informação especificada em ato normativo editado
pelo Secretário da Receita Federal como sendo necessária ao procedimento de
controle aduaneiro da mercadoria importada dá ensejo à aplicação da multa de
um por cento do valor aduaneiro da mercadoria prevista no art. 84 da MP
2.15835/01, combinado com o art. 69 da Lei 10.833/03.
Nesse sentido, não há ausência de subsunção do fato à norma, pelo contrário a
aplicação da multa esta regulamentada e prevista na legislação, que tem como
fim precípuo o poder de polícia aduaneiro, bem como não há que se falar na
hipótese de dolo quanto ao agir do autuado, eis que a penalidade tem natureza
objetiva.
Diante do exposto voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.975 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.721887/2014-45

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 293
DF CARF MF
Original